Tribunal: TJDFT
Processo: 0744045-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0744045-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Distrito Federal Agravada: Magna Diniz Hotel e Turismo Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0705219-24.2023.8.07.0018, assim redigida: “Converto o feito em diligência. Intime-se o Distrito Federal para que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos os Processos Administrativos que originaram as CDAs destacadas ID 163337064. Juntados os Processos Administrativos, dê-se vista ao impetrante pelo prazo de 10 (dez) dias. Findo o prazo, encaminhem os autos conclusos para Sentença.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 52377259), em síntese, que é inadmissível a determinação, exarada pelo Juízo singular, para que o ente público produza a prova necessária ao eventual afastamento da legitimidade da pretensão veiculada pela sociedade empresária impetrante do mandado de segurança, ora recorrida. Argumenta que a petição inicial do mandado de segurança já deve vir acompanhada da prova pré-constituída que possa subsidiar a análise a respeito da existência do “direito líquido e certo” alegado. Sustenta que a impetrante, ora recorrida, não requereu a juntada, aos autos, dos documentos em questão, tendo o Juízo singular agido por iniciativa própria. Afirma que o Distrito Federal não pode ser compelido a exibir os aludidos documentos no caso em exame. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão impugnada, com a revogação da ordem de apresentação de documentos decretada pelo Juízo singular. Os recorrentes estão dispensados do recolhimento do valor referente ao preparo recursal (art. 1007, § 1o, do CPC). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a regra prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso o recorrente pretende a concessão de efeito suspensivo. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados pelo recorrente, que possam levar ao provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se é possível compelir o ente público, ou a autoridade impetrada, a trazer aos autos, no procedimento especial que rege o mandado de segurança, o documento necessário à análise da legitimidade da pretensão exercida pelo impetrante, mesmo sem a demonstração de existência de recusa prévia e injustificada do fornecimento do documento em questão. A tutela específica, possível no procedimento especial do mandamus, exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica dos impetrantes, ilegalmente ou com abuso de poder (art. 1o, da Lei no 12.016/2009), por parte do Poder Público, seja por suas respectivas autoridades ou mesmo por indivíduos que exerçam funções delegadas (art. 1o, § 1o, da LMS), à luz da regra prevista no art. 7o, inc. III, da mesma lei. A exceção prevista no art. 6o, § 1o, da Lei no 12.016/2009[1], que permite a determinação, à autoridade impetrada, para que apresente o “documento necessário à prova do alegado” é destinada aos casos em que é demonstrada a recusa prévia e injustificada de fornecimento do documento aludido. A esse respeito examine-se a seguinte ementa da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AUDITORA FISCAL DO TRABALHO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CONHECIMENTO DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA. INSTAURAÇÃO DO PAD. CAUSA INTERRUPTIVA. FLUÊNCIA APÓS 140 DIAS. PRESCRIÇÃO AFASTADA MESMO QUE CONSIDERADO O PRAZO QUINQUENAL. INFRAÇÕES DISCIPLINARES TIPIFICADAS COMO CRIME. INCIDÊNCIA DO ART. 142, § 2o, DA LEI 8.112/90. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS PENAL E ADMINISTRATIVA. VINCULAÇÃO APENAS NO CASO DE SENTENÇA PENAL ABSOLUTÓRIA COM BASE EM PROVA DA INEXISTÊNCIA DO CRIME OU DA NEGATIVA DE AUTORIA. UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA DA SEARA CRIMINAL. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS SEM INDÍCIOS DE RECUSA DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRECARIEDADE DA PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ORDEM DENEGADA. 1. Mandado de segurança contra ato do Ministro de Estado do Trabalho e Emprego, que aplicou a pena de demissão a Auditora Fiscal do Trabalho, enquadrando-a nas infrações disciplinares previstas nos arts. 117, incisos IX e XV, e 132, incisos IV e XI, ambos da Lei n. 8.112/90. 2. A Lei 8.112/90, ao versar sobre a prescrição da ação disciplinar (art. 142), prevê como seu termo inicial a data do conhecimento do fato pela autoridade competente para instaurar o processo administrativo disciplinar (§ 1o do art. 142), cujo implemento constitui causa interruptiva (§ 3o do art. 142), ficando obstada a fluência por 140 (cento e quarenta) dias, porquanto esse seria o prazo legal para término do processo disciplinar (§ 4o do art. 142 c/c arts. 152 e 167). Precedentes. Nessa esteira, mesmo que aplicado o prazo quinquenal, na espécie, não houve prescrição. 3. "Os prazos de prescrição previstos na lei penal aplicam-se às infrações disciplinares capituladas também como crime" (§ 2o do art. 142 da Lei 8.112/90). Hipótese em que as infrações disciplinares imputadas à impetrante também são objeto de ação penal em curso, por meio da qual responde pela prática do crime previsto no art. art. 317 do CP, cujo prazo de prescrição é de 16 anos, conforme art. 109 do Código Penal. 4. As instâncias penal e administrativa são independentes, sendo que a única vinculação admitida ocorre quando, na seara criminal, restar provada a inexistência do fato ou a negativa de autoria. Hipótese em que a impetrante figura como acusada em ação penal pela prática dos crimes de corrupção passiva e quadrilha. Precedentes. 5. Respeitado o contraditório e a ampla defesa, é admitida a utilização, no processo administrativo, de "prova emprestada" devidamente autorizada na esfera criminal. Precedentes. 6. Pedidos de exibição de documentos realizados de forma genérica e sem nenhum indício de que a autoridade impetrada se recusou a fornecê-los desbordam do disposto no art. 6o, § 2o, da Lei 12.016/09. 7. O mandado de segurança exige demonstração de ofensa a direito líquido e certo, aferível por prova pré-constituída, não sendo admitida dilação probatória. Precedentes. 8. Segurança denegada. (MS n. 17.954/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 26/2/2014, DJe de 19/3/2014) (Ressalvam-se os grifos). No mesmo sentido este Egrégio Tribunal de Justiça assim já decidiu: “AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. AUSENTE RELEVANTE FUNDAMENTO. I - A aplicação do disposto no art. 6o, § 1o da Lei 12.016/09 só é autorizada quando comprovado pelo impetrante a recusa da autoridade apontada como coatora em fornecer documento essencial para comprovar o alegado no mandado de segurança. II - A simples alegação de que não foi oferecida resposta a quesito específico de recurso interposto contra nota obtida no certame, sem que seja ouvida a parte contrária, não comprova a violação a direito líquido e certo do impetrante, por falta de publicidade, motivação e impessoalidade em ato discricionário administrativo. Ausente relevante fundamento, mantido o indeferimento da liminar. III - Agravo regimental desprovido. (Acórdão 615827, 20120020134826MSG, Relator: VERA ANDRIGHI, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 28/8/2012, publicado no DJE: 14/9/2012, p. 51) (Ressalvam-se os grifos). No caso em análise verifica-se que a sociedade empresária agravada não demonstrou a ocorrência de recusa prévia e injustificada do fornecimento de cópia dos autos dos procedimentos administrativos necessários à comprovar seus argumentos, tendo se limitado a afirmar o seguinte: “A impetrante informa que não teve acesso ao processo administrativo, sendo o lançamento realizado de ofício pelo Fisco. Reitera que somente tomou ciência dos débitos após o protesto das CDAs. Os códigos indicados nos documentos trazidos ao processo (ICMS/143) se refere ao tributo indicado na inicial. Solicitados, respeitosamente, que em nome do bom andamento processual sejam trazidos aos autos as informações da autoridade impetrada. Ademais, fazemos remissão aos argumentos de mérito presente na exordial.” (Id. 166248046 dos autos do processo de origem) No caso em exame não houve, de fato, a elaboração de requerimento, por parte da impetrante, com o objetivo de obter os documentos em questão, tendo o Juízo singular determinado a respectiva exibição por iniciativa própria. Diante desse cenário, a despeito do intuito demonstrado pelo Juízo singular em prestigiar a cooperação e a primazia da resolução da controvérsia, não podemos perder de vista que o procedimento especial adotado pelo mandamus exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica do impetrante. Aliás, no caso em exame não ficou evidenciada a ocorrência das premissas necessárias à caracterização da exceção prevista no art. 6o, § 1o, da Lei no 12.016/2009. Diante desse contexto as alegações articuladas pelo agravante revelam a verossimilhança dos fatos articulados em suas razões recursais (artigo 995, parágrafo único, do CPC). O requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação está presente no caso em exame, pois a manutenção dos efeitos da decisão impugnada contraria o próprio sentido do procedimento especial em exame em desproveito dos interesses jurídicos que cercam a esfera jurídica do agravante. Feitas essas considerações defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo para sobrestar o curso do processo de origem, deixando para que a Egrégia 2a Turma Cível delibere em definitivo a respeito do tema. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 20 de outubro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] Art. 6o (...) § 1o No caso em que o documento necessário à prova do alegado se ache em repartição ou estabelecimento público ou em poder de autoridade que se recuse a fornecê-lo por certidão ou de terceiro, o juiz ordenará, preliminarmente, por ofício, a exibição desse documento em original ou em cópia autêntica e marcará, para o cumprimento da ordem, o prazo de 10 (dez) dias. O escrivão extrairá cópias do documento para juntá-las à segunda via da petição.